Tribunal: TJBA
Processo: 8001323-70.2021.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001323-70.2021.8.05.0027 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SIMM, SOLUCOES INTEGRAIS EM MONTAGEM, MANUTENCAO E EMPREENDIMENTOS S.A. Advogado(s): CAMILA DE SALES GUERREIRO BRITTO, EMANUELLE XISTO DA COSTA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DUPLICIDADE DE LANÇAMENTOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia para cobrança de crédito tributário. Sentença de primeiro grau extinguiu o feito, com base no adimplemento parcial do débito e no cancelamento administrativo de parte do crédito, em virtude de duplicidade de lançamentos na Certidão de Dívida Ativa. 2. A Apelante pleiteia reforma da sentença para inclusão de condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais, alegando que a Fazenda Pública deu causa ao processo ao utilizar título executivo com erro. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em determinar se o Estado da Bahia deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, diante do reconhecimento de erro no título que originou a execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O princípio da causalidade impõe ao responsável pelo ajuizamento de demanda desnecessária a obrigação de arcar com os custos dela decorrentes, incluindo honorários advocatícios. 5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a extinção de execução fiscal em razão de vícios no título executivo gera a obrigação de pagamento de honorários sucumbenciais pelo exequente (Súmula 153 do STJ). 6. A jurisprudência reconhece que, em situações de duplicidade de lançamentos, o erro do Fisco enseja a condenação ao pagamento de honorários, conforme precedentes citados nos autos. 7. A fixação de honorários não é afastada pela concomitância de ação anulatória ou pelo pagamento parcial do débito, tendo em vista a autonomia entre as ações (STJ - AgInt no REsp: 1819887/PR). IV. DISPOSITIVO 8. Apelação conhecida e provida para condenar o Estado da Bahia ao ressarcimento das custas adiantadas pelo executado e ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, I e II, do CPC, a incidirem sobre o valor do excesso de execução reconhecido nos autos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001323-70.2021.8.05.0027, em que figuram como apelante SIMM, SOLUCOES INTEGRAIS EM MONTAGEM, MANUTENCAO E EMPREENDIMENTOS S.A. e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .